Tribunal: STF
Processo: RHC 232898
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Micheu da Silva Domingos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 822.538/SC (documentos eletrônicos 41 e 42).  



    Consta destes autos que o recorrente foi condenado a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, como incurso no crime do art. 33 [tráfico de drogas] da Lei n. 11.343/2006 (documento eletrônico 26, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “O acusado restou denunciado em 4 de julho de 2016 pelo Ministério Público, que lhe imputou a suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Evento 5, PET77, autos originários). A quantidade de drogas adstrita ao caso foi a de 1,3g (um grama e trinta centigramas). 



    [...]



    Sobreveio, portanto, sentença condenatória (evento 54, SENT124), a fim de julgar procedente a ação penal, para condenar o acusado como incurso no delito de tráfico de drogas, a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial em semiaberto, bem como ao pagamento de 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    É desta decisão que a Defesa interpôs, tempestivamente (evento 64), recurso de apelação nos termos do art. 593, I, do CPP, a fim de que fosse reformada a sentença condenatória do acusado no todo ou em parte. O Ministério Público apresentou contrarrazões em 20 de novembro de 2018.



    O recurso, contudo, foi conhecido e não provido, por unanimidade, em 12 de dezembro de 2019, conforme acórdão acostado ao evento 28 dos autos da Apelação Criminal. Sobre o ponto, manteve a causa de aumento de pena (com base no tema 150 do STF) e afastou o tráfico privilegiado sob o argumento dos maus antecedentes, também sem adentrar às especificidades do caso concreto.



    Ademais, aumentou a pena base e afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão de considerar os maus antecedentes do Paciente, ainda que houvesse já passado o período depurador, sem adentrar à especificidade do caso concreto, argumentando por fim que o acusado à época fez do tráfico de drogas o seu meio de vida, sem também especificar a razão concreta. Vejamos: [...].



    Sendo assim, foi interposto Recurso Extraordinário em 10 de fevereiro de 2020 (evento 61 da Apelação Criminal), para reconhecer a violação ao artigo 5º, XLVIII, b, da Constituição Federal, a fim de decotar da decisão os maus antecedentes, uma vez que transcorrido o período depurador, bem como para reconhecer a violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, diante do bis in idem, e aplicar a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 e, por conseguinte, alterar o regime inicial de cumprimento de pena. Concomitantemente, interpôs-se Recurso Especial (evento 62), requerendo a reforma da decisão para desclassificar a conduta de tráfico para a de usuário, diante da contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/2006; reconhecer a violação aos artigos 59 e 64, I, ambos do Código Penal e ao § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fim de decotar da decisão os maus antecedentes, uma vez que transcorrido o período depurador; reconhecer a violação ao §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante do bis in idem, e aplicar a minorante em sua fração máxima de 2/3 e, por conseguinte, alterar o regime inicial de cumprimento de pena. Em ambos os casos, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões. Quanto ao Recurso Extraordinário, houve decisão interlocutória monocrática no dia 26 de março de 2020, determinando o sobrestamento do recurso em razão do Tema 150/STF.



    Quanto ao Recurso Especial, este restou inadmitido, razão pela qual a Defesa apresentou Agravo para destrancamento do REsp interposto (evento 127 da Apelação Criminal), sendo que o parquet apresentou resposta ao agravo em 5 de junho de 2020 (evento 139), já em decisão monocrática o desembargador manteve a decisão retro pelos seus próprios fundamentos, remetendo os autos à Corte de origem.



    Uma vez que ocorreu o dessobrestamento do Recurso Extraordinário interposto, o mesmo foi inadmitido e não provido (evento 169). Portanto, a Defesa apresentou agravo para o STF no dia 22 de agosto de 2022. Em 03 de novembro de 2022, em decisão monocrática a Ministra Rosa Weber devolveu os autos à corte de origem, para que se adotasse as providências do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Assim, os autos foram analisados pela Câmara de Delegados (TJSC), que conheceu e não proveu o agravo interno, superando (relativizando) a garantia de aplicação dos temas repetitivos após o trânsito em julgado. Sendo assim, em 25 de fevereiro de 2023 (evento 224 dos autos de Apelação Criminal), a sentença condenatória contra o Paciente transitou em julgado.



    Contudo, levando em conta que o Paciente se encontra em vias de ser ilegalmente privado de sua liberdade, vem a Defesa impetrar o presente Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, nos termos que seguem abaixo.



    [...]



    Primeiramente, cabe salientar que a matéria versada no recurso especial interposto é estritamente jurídica, não envolvendo rediscussão do conjunto fático-probatório. O que se pretende, aliás, é a revaloração da prova produzida em primeiro grau, isto é, a sua revaloração jurídica, o que é totalmente cabível e permitido em sede de recurso especial. Dito isso, não faz necessário rediscutir o conjunto fático-probatório para evidenciar a violação dos artigos supracitados.



    Nesse sentido, o Recurso Especial analisa a matéria de direito a partir do indissociável contexto fático-probatório dos autos, o qual não virá a ser questionado enquanto matéria no caso em comento.



    Pois bem, Excelências, cabe frisar que a Defesa entendeu evidente a necessidade de que se analisem os pontos que fizeram a decisão aqui atacada não conhecer do Agravo em REsp admitido, visto que os motivos para tal dissociam-se dos fatos expostos nos autos.



    Sendo assim, quanto a incidência da súmula nº 7/STJ visto que o caso configuraria manifesto reexame fático-probatório uma vez que a nulidade da quebra de cadeia de custódia deveria demonstrar o prejuízo da parte ora recorrente, vem a Defesa expor o que segue.



    Pois bem, quanto a suposta não demonstração de prejuízo à Defesa, é de suma importância destacar que tal prejuízo restou evidenciado, em razão de o laudo pericial contestado ser laudo imprescindível para a elucidação do crime, vez que se trata do local onde ocorreu a infração. Todas as violações dos artigos citados foram devidamente confirmadas, inclusive trazendo elementos concretos e a análise do devido laudo pericial na própria peça.



    Além do mais, tanto o acórdão que não deu provimento ao apelo defensivo, quanto a decisão que inadmitiu o REsp interposto, consubstanciaram-se no fato de que, no laudo, consta reprodução das digitais encontradas na cena do crime, as quais restaram identificadas como sendo do corréu Leonardo Maurício. De tal modo, o ora requerente não teria direito de arguir nulidade quanto ao fato, em descumprimento ao art. 565 do CPP.



    Para tanto, utilizou-se da última parte do permissivo, que indica que ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’.



    Ora, Excelências, a arguição da quebra da cadeia de custódia pelo Requerente em nada destoa do que é preconizado no supracitado artigo, vez que a parte contrária ali citada diz respeito ao órgão acusador, e não ao corréu Leonardo Maurício. Desse modo, não só restou demonstrado o prejuízo da Defesa advindo dessa manifesta nulidade quanto à quebra da cadeia de custódia, como também se demonstrou a legitimidade do Requerente para argui-la.



    Mais, no recurso especial fica cabalmente demonstrado o porquê de o laudo ser essencial para a elucidação dos fatos e os motivos pelos quais não deve incidir a súmula supracitada tal qual ocorreu no caso em comento.



    Nesse sentido, o Recurso Especial analisa a matéria de direito a partir do indissociável contexto fático-probatório dos autos, o qual não virá a ser questionado enquanto matéria no caso em comento. 



    Ainda mais, o Eminente Ministro Relator Dr. Rogério Schietti Cruz, o qual a Defesa possui profundo apreço em razão de sua atividade profissional exemplar, reiterou o próprio entendimento exarado anteriormente no sentido de que ‘A própria impetração informa que a Ação Penal n. 0003831-94.2016.8.24.0020 transitou em julgado em 25/2/2023 (fl. 7), sem notícia de julgamento de mérito por este Tribunal Superior. Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido.’. Ora, Excelências, a Ação Penal n. 0003831- 94.2016.8.24.0020 não transitou em julgado apenas com relação à competência deste Tribunal, mas sim em relação ao mérito da condenação sofrida pelo paciente. Portanto, existe sim um julgamento de mérito por parte deste Tribunal, o que torna pertinente e justificável o processamento do presente pedido por esta Corte Superior.



    Não só isso, como o Relator também entendeu que a impetração não demonstrou flagrante ilegalidade além de não visualizar a possibilidade de aplicação do Tema 150/STF: ‘Reitero que a impetração não demonstrou erro no procedimento do Tribunal local, que inadmitiu recurso extraordinário por estar o acórdão em consonância com o entendimento firmado em repercussão geral. Tampouco, no que tange ao mérito, demonstrou a adequação do caso ao Tema 150/STF, especialmente a ‘desimportância’ ou ‘o distanciamento temporal’. Tal fato, contudo, não merece prosperar.



    No caso em questão, é evidente que houve um erro significativo no procedimento adotado pelo Tribunal local ao inadmitir o recurso extraordinário. Tal erro não pode ser simplesmente ignorado, pois tem implicações diretas na busca pela justiça e na proteção dos direitos fundamentais do indivíduo envolvido.



    O Tribunal local, ao inadmitir o recurso extraordinário, parece ter negligenciado a análise aprofundada das questões jurídicas apresentadas. A decisão de inadmissibilidade não pode ser tratada como mera formalidade, mas sim como um momento crucial no qual se deve garantir que todos os aspectos pertinentes sejam devidamente considerados. Um erro neste estágio pode resultar em uma séria injustiça, negando ao recorrente a oportunidade de levar suas argumentações a instâncias superiores.



    É importante ressaltar que o recurso extraordinário é uma ferramenta crucial para a proteção da Constituição e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Ele permite que casos relevantes e de grande impacto sejam analisados e decididos pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância judiciária do país. Portanto, qualquer erro no procedimento de admissibilidade pode ter efeitos prejudiciais na jurisprudência, na interpretação da lei e, em última análise, na garantia dos direitos constitucionais.



    Nesse contexto, é essencial que os tribunais locais exerçam um cuidado extremo ao analisar os recursos extraordinários apresentados. A decisão de inadmissibilidade não deve ser baseada unicamente em formalidades, mas sim em uma avaliação substancial das questões jurídicas e constitucionais envolvidas no caso. A negligência nesse processo pode resultar em uma injustiça irreparável, comprometendo a confiança na justiça e minando a integridade do sistema legal como um todo. É o que se busca no presente Recurso Ordinário Constitucional.



    Conclui-se, portanto, que não subsistem motivos para que não se conheça do agravo regimental de Micheu da Silva Domingos contra decisão monocrática interposto, haja vista a inconteste lesão à liberdade de locomoção do recorrente, bem como erro no procedimento adotado por este Órgão Julgador.” (documento eletrônico 48, p. 8, grifei).  



    Ao final, requer:  



    “Ante todo o exposto, requer-se:



    a) O recebimento e processamento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, tendo em vista que tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, em conformidade com os artigos 1.027 e 1.028 do CPC/15.” (documento eletrônico 48, p. 9)  



    Em 21/9/2023 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 71).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TEMA 150/STF. PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO CONSTITUCIONAL.” (documento eletrônico 73, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE SUPERIOR PASSÍVEL DE REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PERÍODO DEPURADOR NÃO DECORRIDO. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 40)  



    A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/5/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    Para além disso, no julgamento do RE 593.818/SC, cuja repercussão geral foi reconhecida, o Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “[não] se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator